Tribunal: TJSP
Processo: 2107775-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autora. Insurgência da executada. Pleito de correção dos valores dos depósitos judiciais pelos mesmos índices utilizados para o quantum exequendo. Inadmissibilidade. Depósito judicial que é corrigido nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autora. Insurgência da executada. Pleito de correção dos valores dos depósitos judiciais pelos mesmos índices utilizados para o quantum exequendo. Inadmissibilidade. Depósito judicial que é corrigido nos termos estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, sendo cabível a Taxa Referencial TR, incidente sobre a caderneta de poupança. Sentença mantida neste aspecto. Verba honorária. Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação Fixação em benefício da executada. STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73). Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para condenar a parte impugnada ao pagamento de verba honorária devida ao patrono da impugnante, arbitrada em 10% sobre a diferença dos cálculos iniciais e o montante fixado como devido pelo juízo, conforme definido no tema 410 do STJ (REsp 1134186/RS), subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada.